Tribunal: TJSP
Processo: 1025069-98.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS – CORREÇÃO.
I. Caso em exame: Ação movida por beneficiário contra operadora de saúde em virtude da negativa de custeio de procedimento cirúrgico de coluna, fundamentada em parecer de junta médica. A r.

Ementa:

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS – CORREÇÃO.
I. Caso em exame: Ação movida por beneficiário contra operadora de saúde em virtude da negativa de custeio de procedimento cirúrgico de coluna, fundamentada em parecer de junta médica. A r. sentença confirmou a obrigação de fazer, mas afastou o dano moral e arbitrou honorários por equidade.
II. Questão em discussão: (i) Configuração de dano moral por negativa de cobertura pautada em divergência técnica; (ii) Legalidade da fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico não são irrisórios, à luz do Tema 1.076 do STJ.
III. Razões de decidir: A controvérsia limitou-se à técnica cirúrgica e materiais, sem evidência de que a discussão administrativa tenha gerado risco iminente de morte ou agravamento clínico irreversível não sanável pela via judicial. Mero descumprimento contratual decorrente de interpretação de cláusulas que afasta a indenização por danos morais. Quanto aos honorários, o Tema Repetitivo 1.076 do STJ veda a fixação por equidade quando o proveito econômico ou o valor da causa forem mensuráveis e não irrisórios. Sendo o proveito econômico (custo da cirurgia) perfeitamente aferível, a verba honorária deve ser fixada em percentual sobre o valor da condenação/proveito econômico, nos termos do Art. 85, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido apenas para reformar o critério de fixação dos honorários advocatícios. Tese: A divergência técnica sobre modalidade cirúrgica, sem prova de agravamento extraordinário da saúde, configura mero dissabor contratual. É obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC quando o proveito econômico da demanda for aferível e não irrisório, vedada a fixação por equidade (Tema 1.076/STJ).
Recurso provido em parte.